Tribunal: TJDFT
Processo: 0728980-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728980-43.2020.8.07.0001 APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, MARIA IRAIDES GOMES, NIVEA MARIA GOMES PEREIRA OLIVEIRA DESPACHO As autoras, em contrarrazões, suscitam preliminar de não conhecimento da apelação interposta pela Financeira-ré, por inovação recursal quanto ao valor do débito declarado inexistente e por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (id. 27013414). A Seguradora-ré, em contrarrazões, também suscita preliminar de não conhecimento, por inovação recursal relativa ao suposto desacerto no valor do saldo do financiamento (id. 27013416). Intime-se a Financeira-ré, para, no prazo de cinco dias, manifestar-se especificamente sobre as referidas questões suscitadas em contrarrazões, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 13 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora